Tribunal: STF
Processo: HC 210311
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Graziela de Souza Reis impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. ARTIGO 138 C/C O ART. 141, II, DO CÓDIGO PENAL – CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.



    2. "(...) o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).



    3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus .



    4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 154.642 AgRg, Ministro Joel Ilan Paciornik)



    Sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, pelo que pretende o trancamento da ação penal.



    2. Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pelo impetrante e do perigo da demora na prestação jurisdicional.



    Destaco, inicialmente, que a paciente foi denunciada pelo crime de calúnia, valendo transcrever o teor da peça acusatória (eDoc n. 4): 



    Depreende-se do incluso inquérito policial que a denunciada, na condição de advogada, imputou falsamente atos ímprobos e criminosos ao Juiz de Direito Diego Custódio Borges, em razão do exercício de suas funções públicas, atribuindo à referida autoridade, falsamente, fatos definidos como crimes de advocacia administrativa e prevaricação. 



    Segundo consta, no dia 10 de dezembro de 2019, nos Autos nº 0086707.32.2011.8.09.0107, a denunciada, por meio de petição escrita, noticiou que o magistrado deixara de apreciar requerimentos formulados por ela e também protelara o trâmite da referida ação, afirmando, na mesma peça, que havia “altíssimos indícios” de que a vítima estava “exercendo advocacia administrativa em prol de terceira pessoa” … “e altos indícios de estar manipulando o processo...”, de forma a imputar ao ofendido, falsamente, fatos definidos como crime (petição constante da fl. 21 do PDF). 



    No caso, verifica-se que a denunciada extrapolou o direito de peticionar, atingindo de forma ofensiva a reputação do Juiz de Direito, razão pela qual não há se falar em mero exercício do aludido direito e tampouco invocar a imunidade profissional. 



    Assim procedendo, encontram-se GRAZIELA DE SOUZA REIS incursa no artigo 138, caput, c/c artigo 141, inciso II, c/ c artigo 145, parágrafo único, do Código Penal, [...].



    Vejamos que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Entretanto, a conduta narrada na peça acusatória, notadamente no ponto em que ressalta a presença das expressões “altíssimos indícios” e “altos indícios” nas afirmações proferidas pela paciente em desfavor do magistrado, evidencia a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris) nas alegações da parte impetrante de que ausente a tipicidade da conduta em relação ao crime de calúnia, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), no caso de continuação da tramitação da ação penal instaurada em face da paciente.



    Em caso fronteiriço, esta Suprema Corte deferiu a ordem de habeas corpus no julgamento do HC 98.631, ministro Ayres Britto, cuja ementa transcrevo:



    PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA DE MAGISTRADO. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS POR ADVOGADO NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DELITO DE CALÚNIA. INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO. LIMITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ORDEM DEFERIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Jurisprudência, essa, lastreada na idéia-força de que o trancamento da ação penal é medida restrita a situações que se reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes indícios mínimos da autoria (HCs 87.310, 91.005 e RHC 88.139, de minha relatoria; HC 85.740, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e HC 85.134, da relatoria do ministro Marco Aurélio).



    2. A prerrogativa estampada no art. 133 da Constituição Federal se põe como uma condição mesma de exercício altivo e desembaraçado com independência funcional e desassombro pessoal, portanto. Razão de ser da estruturação da atividade advocatícia em lei necessariamente especial ou orgânica (Lei nº 8.906/94). Todavia, a inviolabilidade constitucionalmente assegurada ao advogado não se estende ao delito de calúnia



    3. Na concreta situação dos autos, o processamento da denúncia ajuizada contra o paciente encontra óbice no que dispõe o inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal. É que a denúncia não descreve fatos integralizadores dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal de calúnia. Situação a autorizar o excepcional trancamento da ação penal na via processualmente contida do habeas corpus.



    4. Ordem concedida. 



    3. Em face do exposto, defiro a medida liminar requerida pela parte impetrante, com determinação de suspensão imediata da tramitação da Ação Penal n. 5103558-43.2020.8.09.0108, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Morrinhos/GO.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator